Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Processo : 0737482-32.2024.8.07.0000 DESPACHO Diante do recolhimento do preparo em dobro, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, à conclusão. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator